Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702429-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAURO FERREIRA DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBRAGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §3o, I, C/C ART. 90, §4o, AMBOS DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais dispostos no § 3o do art. 85 do CPC/15. 2. Na hipótese, verifica-se que o percentual mínimo no qual o proveito econômico obtido pelo Apelante se enquadra é o de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC/15. 2. Como a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido de ilegitimidade passiva do Embargante/Apelante, os honorários de sucumbência devem ser reduzidos à metade, conforme dispõe o art. 90, § 4o, do CPC/15. 3. Logo, tem-se que os honorários sucumbenciais a serem fixados no caso concreto são de 5% (cinco por cento) do proveito econômico obtido pelo Apelante, nos termos dos arts. 85, § 3o, I, c/c 90, §4o, ambos do CPC/15. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 85, § 8o, e 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessária fixação dos honorários por equidade, considerando que houve apenas a exclusão de litisconsorte da lide. Subsidiariamente, pugna para que os honorários a serem pagos pela exclusão do litisconsorte tenha seu cálculo dividido pelo número de executados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos arts. 85, § 8o, e 90, § 4o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da linha de entendimento da parte insurgente, vale citar: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, consigne-se que não há necessidade de aguardar o julgamento dos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, afetados ao rito dos Recursos Repetitivos, com sessão de afetação ocorrida no período de 15 a 21 de maio de 2024, em que se discute a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de sócio para compor o polo passivo de Execução Fiscal, se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC).". O caso dos autos, como bem reforçado pelos agravantes cuida de Embargos à Execução, e não de Exceção de Pré-Executividade. 2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do Tema Repetitivo no 1.076, julgado em 16/03/2022, reconhecendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl. 777). 3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024. 4. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 2119463/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/6/2024, grifou-se). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005